Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707814-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISABELLE ALVES CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ISABELLE ALVES CARVALHO em face de ato supostamente emanado da Sra. Secretária de Estado da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Em linhas gerais, a Impetrante afirma ter sido preterida em sua ordem de classificação, eis que ocupava a colocação 871, no bojo do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva para o cargo de Atendente de Reintegração Socioeducativo, diante do cumprimento de uma ordem judicial para convocação do candidato ALAN GUSTAVO RIBEIRO RABELO, o qual ocupava, no resultado final, a colocação de número 907. Requereu, ao final, o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a permissão para participar do curso de formação do cargo pleiteado e, após concluso, a nomeação e posse no cargo de Agente Socioeducativa da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. No mérito, pede a confirmação da medida. Nada obstante a questão insurgida nos presentes autos, intime-se a parte Impetrante para que esclareça documentalmente nos autos qual o ato especificamente praticado pela autoridade apontada como coatora, bem como ainda para que colacione os autos os documentos pertinentes a alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora